Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO.
1. Constatado erro material no acórdão embargado, dá-se provimento aos embargos de declaração para sanar o vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.